Tribunal: STF
Processo: HC 141717
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal somente em razão de excesso de prazo na formação da culpa. 3. Alegações: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente, além de responder a outra ação penal em trâmite. Contumácia na prática delitiva. Justificada, portanto, a segregação cautelar. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem denegada.